Tribunal: TJES
Processo: 5010392-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010392-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MATHIASSO NASCIMENTO GOMES
RECORRIDO: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. DOCUMENTOS QUE MILITAM CONTRA A NARRATIVA APRESENTADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que aderiu a plano de proteção veicular sob a promessa de que, mediante o pagamento do valor de R$ 175,00 referente à adesão, não lhe seria cobrada a mensalidade relativa ao mês de julho/2021. Aduz que recebeu a cobrança de referida parcela e entrou em contato com o consultor que lhe vendeu os serviços, sendo-lhe dito que se tratava de erro e que não era para se preocupar. Relata que lhe foi negado atendimento (serviço de reboque) no dia 22/07/2021, em decorrência do débito em aberto. Defende que solicitou o cancelamento do plano e a restituição do valor pago, mas não foi atendido e ainda vem sofrendo cobranças indevidas. Requer a declaração de inexistência de dívida, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

(2).
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando suas alegações colidirem com os documentos apresentados.

(5).
No presente caso, o contrato de adesão apresentado pelo autor não faz qualquer ressalva em relação à isenção da mensalidade. O áudio de id. 8085392 não se presta a provar a referida isenção, pois nele conversa-se sobre erro sistêmico, mas não é dito qual erro seria.

(6).
Outrossim, o requerente não logrou êxito em comprovar que lhe foi ofertada a isenção da parcela relativa ao mês de julho/2021. Os documentos juntados ao processo militam contra a tese autoral, pois preveem o pagamento de referida parcela.

(7).
Assim, não se pode reputar indevidos o valor cobrado ou a recusa de fornecimento de guincho, pois o próprio requerente não vinha cumprindo sua parte no pacto, a saber, pagar as parcelas devidas.

(8).
Diante da ausência de ato ilícito, soçobra o pedido indenizatório.

(9).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(10).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)